Tribunal: TJPA
Processo: 0004793-31.2016.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004793-31.2016.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: CLAUDIA CORREIA VIEIRA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA FIXANDO A TAXA REFERENCIAL - TR COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DO FGTS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Tailândia contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pela autora, declarando a nulidade de contratação temporária irregular, com condenação ao pagamento do FGTS, respeitada a prescrição quinquenal, e incidência do IPCA-E como índice de correção monetária. O ente municipal alegou que as renovações contratuais decorreram da recente emancipação do município, buscando a reforma da decisão. A parte apelada não apresentou contrarrazões. A Procuradoria de Justiça opinou pela ausência de interesse público primário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária da autora atendeu aos requisitos constitucionais de excepcionalidade e transitoriedade previstos no art. 37, IX, da CR/88; (ii) estabelecer qual o índice de correção monetária aplicável aos valores de FGTS decorrentes de vínculo declarado nulo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária de servidores públicos exige o cumprimento rigoroso dos requisitos do art. 37, IX, da Constituição, que impõe a demonstração de excepcionalidade, transitoriedade e necessidade pública relevante, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

A justificativa de que a contratação se deu em razão da emancipação municipal não se sustenta, pois o vínculo iniciou-se quase vinte anos após o desmembramento territorial do Município de Tailândia (ocorrido em 1988), não se caracterizando situação excepcional ou transitória.

5.

O vínculo, que perdurou por mais de sete anos (de 01/01/2007 a 01/07/2014), com sucessivas renovações, desnaturou a precariedade própria da contratação temporária, violando a regra constitucional do concurso público (art. 37, II, da CR/88), o que impõe o reconhecimento de sua nulidade.

6.

A nulidade do contrato não afasta o direito da autora à remuneração pelo trabalho prestado, nem ao recebimento do FGTS, conforme previsto no art. 19-A da Lei 8.036/1990, com respaldo nos Temas 916 (RE 765.320/MG) e 191 (RE 596.478) do STF.

7.

A correção monetária dos valores de FGTS deve observar a Taxa Referencial – TR, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC), devendo ser afastado o IPCA-E fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada, de ofício, em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária que não observa os requisitos constitucionais de excepcionalidade, transitoriedade e necessidade pública é nula por violação ao art. 37, IX, da Constituição.

2.

O servidor contratado de forma irregular faz jus à percepção dos valores de FGTS relativos ao período laborado, conforme o art. 19-A da Lei 8.036/1990.

3.

A Taxa Referencial – TR é o índice de correção monetária aplicável ao FGTS, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 731.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, à unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Tailândia, mas, em remessa necessária reconhecer a incidência da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0004793-31.2016.8.14.0074

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE TAILANDIA

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: JOSIAS MODESTO DE LIMA (OAB/PA 30.020)

APELADA: CLAUDIA CORREIA VIEIRA OLIVEIRA

ADVOGADO: MAURICIO DE ALENCAR BATISTELLA (OAB/PA 13.866-B)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

O Município de Tailândia interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida, para declarar nula a contratação temporária firmada com a autora, condenando o ente público ao pagamento do FGTS, respeitada a prescrição quinquenal. Estabeleceu-se a correção monetária da verba fundiária pelo IPCA-E.

Em resumo, alegou ser descabida a condenação do ente público ao pagamento do FGTS, porquanto as renovações do contrato temporário não se deram por desvirtuamento da contratação, mas em decorrência da recente emancipação do município, razão pela qual requereu o provimento do recurso de apelação, com a consequente reforma da sentença.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade. É caso de remessa necessária por se tratar de sentença ilíquida.

Apreciarei a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido junto com o mérito do recurso de apelação em razão da correlação entre as matérias.

Dito isso, o Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, da CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso presente, não houve qualquer comprovação, por parte da municipalidade, da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária da parte apelada, cuja função desempenhada estava inserida no serviço ordinário da administração.

Descabido querer justificar a contratação precária, celebrada no início do ano de 2007, pela emancipação do município ocorrida há muito tempo (10/05/1988).

Além disso, o período de duração desse vínculo precário (01/01/2007 até 01/07/2014), sucessivamente renovado, revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Dessa forma, tendo ocorrido verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II, §2º, da Carta Cidadã), mostra-se incontestável a nulidade do pacto.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS, nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916), devendo, portanto, ser ratificada a sentença neste ponto.

Importa acrescentar, o Supremo Tribunal Federal, no RE 596.478 (Tema 191), declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CR.

Acerca da correção monetária dos valores alusivos ao FGTS, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pela aplicação da Taxa Referencial – TR, conforme o Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Tailândia.

Em remessa necessária, reconhece-se a incidência da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 21/08/2025